Tribunal: TJSP
Processo: 1109896-93.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Alegação de Acórdão extra petita, eis que não havia sido efetuada a alegação de ilegitimidade passiva. Desacolhimento. Embargante alegou no recurso que apenas teria cedido o terreno para a construção do loteamento e não poderia ser responsabilizada pelos atos da empresa responsável pela construção. Responsabilidade solidária reconhecida, com o consequente

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Alegação de Acórdão extra petita, eis que não havia sido efetuada a alegação de ilegitimidade passiva. Desacolhimento. Embargante alegou no recurso que apenas teria cedido o terreno para a construção do loteamento e não poderia ser responsabilizada pelos atos da empresa responsável pela construção. Responsabilidade solidária reconhecida, com o consequente reconhecimento da legitimidade passiva da embargante. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032957
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1109896-93.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SÍTIO FORTALEZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., é embargado MARIA RAQUEL KATSUKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1109896-93.2016.8.26.0100/50000
Voto no 12532 (RI)
Pág. 2/3
VOTO No 12532
No Processo - Classe:
1109896-93.2016.8.26.0100/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Gisele Valle Monteiro da Rocha
Partes:
Embargante: Sítio Fortaleza Empreendimentos Imobiliários e
Participações Ltda.
Embargado: MARIA RAQUEL KATSUKI
Interessados: URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO
S.A-EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
e
SP-20
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA-EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECURSO. Embargos de declaração. Alegação de Acórdão
extra petita, eis que não havia sido efetuada a alegação de
ilegitimidade passiva. Desacolhimento. Embargante alegou
no recurso que apenas teria cedido o terreno para a
construção
do
loteamento
e
não
poderia
ser
responsabilizada pelos atos da empresa responsável pela
construção. Responsabilidade solidária reconhecida, com o
consequente reconhecimento da legitimidade passiva da
embargante. EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela apelante
Sítio Fortaleza Empreendimentos Imobiliários e Participações LTDA contra o V.
Acórdão de fls. 413/420 que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e negou
provimento ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença de fls. 367/377, proferida em
Ação de Rescisão Contratual, a qual julgou procedente o pedido inicial para declarar
rescindido o contrato de venda e compra do imóvel e determinar a restituição total do
preço pago até a rescisão.
Segundo o alegado, não houve alegação de preliminar de ilegitimidade
passiva, sendo o V. Acórdão extra petita.
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1109896-93.2016.8.26.0100/50000
Voto no 12532 (RI)
Pág. 3/3
As questões postas na lide foram examinadas e decididas de forma
fundamentada no V. Acórdão, não se vislumbrando omissão, obscuridade, contradição
ou erro material.
A embargante Sítio Fortaleza alegou no recurso de apelação que
apenas teria cedido o terreno utilizado para o loteamento para a empresa requerida
Scopel SP-20 Empreendimentos Imobiliários.
Assim sendo, de acordo com as razões do recurso de apelação, a
requerida Scopel SP-20 era a responsável pela implementação da infraestrutura e o
gerenciamento da parte financeira do empreendimento.
Por conseguinte, conforme constou no recurso de apelação, a empresa
embargante não teria qualquer relação com as cobranças equivocadas realizadas, não
podendo ser prejudicada por qualquer ato da requerida Scopel SP-20.
Dentro desse quadro, existindo alegação da embargante de que não
poderia ser responsabilizada por problemas de infraestrutura e de gerenciamento
financeiro do empreendimento, restou analisada a legitimidade passiva da empresa Sítio
Fortaleza para responder, inexistindo julgamento extra petita.
Conforme o contido no V. Acórdão a requerida constou no contrato
como vendedora do loteamento, sendo solidariamente responsável e eventual discussão
a respeito das obrigações contratuais internas entre as vendedoras não poderia ser oposta
aos compradores.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora